Tribunal: TJPA
Processo: 0809782-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809782-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA FERNANDES PIMENTA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809782-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA FERNANDES PIMENTA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciado os requisitos legais que merece reparo, haja vista a inexistência de provas robustas da posse anterior do agravado, o esbulho praticado e a perda da posse.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA FERNANDES PIMENTA contra MARIA DA CONCEICAO SOUZA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante alega ser interditada judicialmente. Informa que houve nulidade da decisão por não ter intimado o Ministério Público do Estado. Aduz que houve violação ao devido processo legal, em razão da não designação de audiência de justificação e o da dignidade da pessoa humana, uma vez que coloca em risco o direito à moradia da agravante. Explicita que fora deferida contra o filho da agravada Medidas Protetivas. Alega ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que é necessária, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão da liminar deferida.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Ato contínuo, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, determinei a intimação do MPPA para apresentação de parecer.

Parecer apresentado pelo deferimento do pleito.

Em decisão de ID nº. 12559810 concedi efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos de origem.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante que busca a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo primevo.

Pois bem, a ação de reintegração de posse, a depender se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

No caso em tela, entendo não restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, os requisitos previstos na legislação pátria, principalmente o esbulho a menos de ano e dia, já que a agravada se encontra residindo no local há muito mais que um ano.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja mantida a tutela de urgência de reintegração de posse.

Lembro as partes que em conflitos desta natureza, a realização de acordo para resolução da lide é aconselhável, face o longo tempo de duração de tais demandas.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a suspensão do interlocutório agravado.

Em verdade, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
para revogar o interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 12/06/2024